Tribunal: CARF
Processo: 13502.900278/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900278/2015-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.729 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
TECNOGRÉS REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MANIFESTO.
Se o VOTO se pronunciou no sentido de que a ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário não encontra
respaldo na legislação aplicável, Decreto 70.235/72, logo conheceu da matéria.
Sendo o Recurso Voluntário dever ser conhecido e ter negado o seu
provimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, nos termos do voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-012.725, de 15 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13502.900276/2015-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900278/2015-64
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900278/2015-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto às informações colhidas dos sistemas da Receita Federal e
pleiteado em sede de recurso voluntário, que constituem prova do direito
creditório;
2. Contradição entre a afirmação feita pelo relator de “ausência de formulação
de pedido com respaldo na legislação aplicável” e a referência ao acórdão
que julga a manifestação de inconformidade do qual constam várias
informações fornecidas pela embargante, inclusive do próprio corpo da
decisão de primeira instância.
O Despacho de Admissibilidade rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte e opôs embargos inominados para correção do erro material no dispositivo e no
resultado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
de Recurso Voluntário n° 3302-008.200, proferido em 18/02/2020, pela
2a Turma Ordinária da 3° Câmara da 3° Seção de Julgamento do CARF,
julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2.
DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 16/03/2021, por
decurso de prazo, tendo os embargos de declaração sido protocolados em
04/03/2021, antes, portanto, da ciência ficta, o que implica a
tempestividade do recurso, nos termos do §4° do artigo 218 do CPC,
aplicado subsidiariamente ao PAF.
O recurso é tempestivo.
3. DO ERRO MANIFESTO
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900278/2015-64

O Despacho de Admissibilidade entende que é necessário corrigir um
erro material contido no dispositivo e no resultado do acórdão, que não
conheceu do recurso voluntário, quando deveria ter lhe negado
provimento, pois o pedido para prorrogação do prazo para apuração do
efetivo direito creditório foi, efetivamente, apreciado e negado, tendo
assim o recurso sido conhecido.
4. DO DEFERIMENTO
4.1
DO
CONHECIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Transcreve-se o seguinte fragmento do Acórdão de Recurso Voluntário,
às folhas 04 daquele documento:
A primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em
Belo
Horizonte-MG,
julgou
improcedente
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE por entender que não foram juntadas provas suficientes
que demonstrassem a liquidez dos créditos pleiteados.
A Recorrente, até a fase de Impugnação, não forneceu à DRJ elementos capazes
de demonstrar a veracidade de suas afirmações, o que ficou muito bem
salientado no Acórdão ora atacado.
A recorrente admite que não se atentou para o fato de que a defesa sustentada na
Manifestação de Inconformidade não foi cumprida pelo seu departamento fiscal,
o qual estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando
assim o presente passivo tributário.
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada
do efetivo direito.
A recorrente foi devidamente cientificada da autuação, que contém todas as
informações e detalhes necessários a compreender a imputação que lhe foi feita
pela fiscalização, apresentou a Impugnação que desejava, com a oportunidade de
apresentar todos os argumentos pertinentes e juntar os documentos que tivesse e
quisesse, teve sua Manifestação de Inconformidade julgada em primeira
instância, por meio de decisão devidamente clara e fundamentada e teve a
oportunidade de apresentar o presente recurso.
O pedido formulado no Recurso Voluntário, ora analisado - ampliação do prazo
para apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário - não encontra
respaldo na legislação aplicável, Decreto 70.235/72.
Dessa forma, pela ausência de formulação de pedido com respaldo na legislação
aplicável, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
Se o VOTO se pronunciou no sentido de que a ampliação do prazo para
apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário não encontra
respaldo na legislação aplicável, Decreto 70.235/72, logo conheceu da
matéria.
Neste sentido, o dispositivo do VOTO deve ter a seguinte redação:
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir
o ERRO MANIFESTO.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.729 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900278/2015-64

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital